Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. RE 1.101.937/SP – TEMA 1.075 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que há coisa julgada em relação à limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, o caso em concreto não se amolda às hipóteses elencadas pelo Ministro Alexandre de Morais nos autos do RE 1.101.937/SP – Tema 1.075, para suspender a tramitação do presente cumprimento de sentença. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.391.198-RS, entendeu que os beneficiários da sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 detêm legitimidade ativa para o cumprimento ou liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)
4. No caso dos autos o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorreu em 21/10/2009, de forma que o prazo prescricional terminou em 28/10/2014.
5. O Ministério Público detém legitimidade concorrente para propor demandas em defesa de direito individual homogêneo; a legitimidade para propor o cumprimento de sentença individual é dos consumidores ou de seus sucessores de forma singular, já que se trata de direito individual homogêneo personalizado e divisível.
5.1. A legitimação extraordinária exercida pelo Ministério Público acaba assim que obtida a sentença universal, de modo que a legitimidade para a execução individual da ação civil pública é de cada um dos consumidores atingidos.
5.2. A apresentação de protesto pelo Ministério Público não pode beneficiar terceiros. Precedentes.
6. Tendo o prazo prescricional terminado em 2014 e a liquidação de sentença interposta em 2019, clara a ocorrência da prescrição, estando correta a sentença que a declarou.
7. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.